Tribunal: TJMT
Processo: 1033762-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033762-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIO ABEILARD DA SILVA - CPF: 089.656.616-17 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RAIMUNDA SONIA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.885.492-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Agravo de instrumento. PIS/PASEP. Banco do Brasil S.A. Ilegitimidade passiva. Incompetência da justiça estadual. Prescrição. Gratuidade da justiça. Rejeição das preliminares. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e ocorrência da prescrição, suscitadas na contestação apresentada pelo banco em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Raimunda Sonia Oliveira dos Santos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à (i) legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para responder pela administração dos recursos do PASEP; (ii) competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação; (iii) ocorrência de prescrição da pretensão autoral; e (iv) revogação da gratuidade da justiça deferida à agravada.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por eventual falha na administração das contas vinculadas ao PASEP, conforme entendimento fixado no Tema 1.150 do STJ.

4. A competência para julgamento das demandas envolvendo a gestão do PASEP pelo Banco do Brasil é da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ, por tratar-se de sociedade de economia mista.

5. A prescrição deve ser aferida considerando o momento em que o titular da conta PASEP teve ciência do desfalque ou da irregularidade nos valores creditados, cabendo à instituição financeira demonstrar tal marco inicial, o que não ocorreu no caso concreto.

6. A concessão da justiça gratuita não pode ser revogada sem a comprovação de capacidade financeira do beneficiário para suportar os custos do processo, sendo da parte impugnante o ônus da prova.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventual falha na administração das contas vinculadas ao PASEP.

2. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar as demandas que versem sobre a gestão do PASEP pelo Banco do Brasil.

3. O prazo prescricional tem seu termo inicial na data em que o titular da conta PASEP teve ciência do dano, incumbindo à instituição financeira demonstrar esse marco temporal.

4. A revogação do benefício da justiça gratuita depende de prova inequívoca da capacidade financeira do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais c/c danos morais
”

(Proc. no1022064-58.2024.8.11.0003), ajuizada contra o agravante por
RAIMUNDA SONIA OLIVEIRA DOS SANTOS
, ao sanear o processo, rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação (
cf. Id. no 174193455 dos autos de origem)

Nas razões recursais, o Banco Agravante sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, haja vista que é apenas operador do sistema e prestador de serviços do programa PIS/PASEP, o qual passou a ser administrado pelo Conselho-Diretor, órgão do Ministério da Fazenda, defendendo a legitimidade exclusiva da União nos termos do art. 338 e seguintes do CPC.

Defende a competência da Justiça Federal para o processamento do feito, uma vez que o PIS/PASEP é administrado exclusivamente pela União Federal.

No mérito, sustenta a ausência de desfalque, afirmando que “
a autora busca a substituição de índices, e que nunca houve desfalques
”; que não é admitida a “
substituição dos índices legais de correção monetária por outros mais vantojosos. De posse dos extratos, não é capaz de indicar desfalques
”
.
Ainda, sobre o saldo da conta PASEP, afirma que “
não incidem juros de mora

– apenas remuneratórios (...) de 3% ao ano
”.

Por fim, impugna a assistência judiciária gratuita concedida ao autor e requer a ocorrência da prescrição da pretensão.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 254930178).

A decisão vinculada ao Id. no 255621656 admitiu a interposição do agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A agravada ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica às razões recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 261260754).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Leitura dos autos de origem mostra Raimunda Sonia Oliveira dos Santos ajuizou ação de cobrança de cotas do pasep em desfavor do Banco do Brasil S.A., pretendendo, em síntese, a condenação do banco apelante ao pagamento integral do saldo do PASEP da parte autora nos termos da lei e não somente dos juros e correções, condenando as Rés ao pagamento dos juros de mora de 1,0% ao mês e de correção monetária, todos calculados desde 08/1988 até os dias atuai, no valor de R$ 168.867,82.

O Magistrado
a quo
proferiu despacho saneador, rejeitou as preliminares deilegitimidadepassiva, incompetência do juízo para julgar a causa, e ocorrência da prescrição.

O Banco Agravante sustenta, entre outros pontos, sua ilegitimidade passiva, defendendo que o PIS/PASEP é de responsabilidade exclusiva da União, além da competência da Justiça Federal para a causa. No mérito, alega inexistência de desfalques e impugna a assistência judiciária gratuita concedida ao Autor. Pede, liminarmente, efeito suspensivo ao agravo e, ao final, a reforma da decisão agravada.

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que saneou o feito e rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da justiça Estadual, suscitadas pela instituição financeira, em sede de defesa.

Preambularmente, com relação à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A., insta consignar, que a demanda originária versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo banco agravante, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao mesmo, que no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP.

Com efeito, a referida matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte:
“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Portanto, não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos, sendo e
vidente, portanto, a legitimidade da instituição financeira/agravante para figurar no polo passivo da presente demanda
.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PIS/PASEP. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.

LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL
.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Agravo de Instrumento manejado pelo Banco do Brasil em face de decisão que excluiu a União do feito, por ilegitimidade passiva "ad causam", e declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, declinando da competência em favor da Justiça Estadual. 2. Esta egrégia Terceira Turma, em consonância com a jurisprudência deste c. Tribunal, tem se posicionado pela ilegitimidade da União para compor o polo passivo das ações em que se pleiteia o pagamento de valores indevidamente subtraídos de contas do PASEP.
Consoante esse entendimento, a responsabilidade por eventuais saques indevidos, ausência de atualização dos valores ou pela má administração desses montantes é apenas do banco depositário, qual seja, o Banco do Brasil.
A União somente teria legitimidade para participar da lide na condição de ré se a discussão abrangesse a falta de depósitos nas referidas contas. Precedente: TRF5 - Processo 0811461-18.2016.4.05.8400, Rel. Desembargador Federal
Rogério Fialho Moreira
, 3a Turma, julgamento: 22/08/2018. 3. No processo originário, a parte Autora argumenta que, ao se aposentar, enquadrou-se nas hipóteses legais para o recebimento do valor depositado a título de PASEP. No entanto, a despeito dos depósitos realizados pela União nessa conta individualizada, os valores foram ilicitamente retirados de sua conta, que era administrada pelo banco Agravante, tendo recebido um montante flagrantemente incompatível com um longo período de correção monetária e juros de mora. Agravo de Instrumento improvido”

(TRF-5 – RAI n. 08103454920194050000, 3a Turma, Rel. Des. Federal Cid Marconi, j. 16.02.2020 )

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP – INEXISTÊNCIA – CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RECONHECIDA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta da autora, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda
, bem assim não restou configurada a prescrição do direito autoral, que no caso é decenal. Precedentes do STJ”
(TJMT. RAI n. 1001957-07.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021)

No tocante à alegada competência da Justiça Federal para julgar a lide, está evidente que a relação aqui debatida não envolve matéria afeta à União, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação.

Neste sentido:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1.
A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
.
3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife –PE
”
(STJ - CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 13.2.2019).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
. SÚMULA 42/STJ. 1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado.
2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual
.
Precedentes do STJ.
3. Agravo Interno não provido”
(AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16.12.2020 - negritei).

No que se refere à prescrição, entendo que não restou configurada no presente caso. Isso porque, conforme dispõe o item III do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o termo inicial para a contagem do prazo prescricional em casos de desfalque em conta bancária ocorre no momento em que o consumidor efetivamente toma ciência do dano sofrido.

No presente caso, não há nos autos qualquer prova produzida pela instituição financeira que demonstre que a parte consumidora teve conhecimento do desfalque em data que pudesse ensejar a prescrição.

Dessa forma, à luz do entendimento consolidado pelo STJ e em observância ao princípio da boa-fé objetiva, cabia à instituição financeira o ônus de comprovar o marco inicial da contagem do prazo prescricional, o que não foi feito.

Por fim, em relação a impugnação a justiça gratuita,
a objeção não conduz, por si só, à revogação do benefício, incumbindo à impugnante demonstrar a possibilidade de a parte impugnada custear as despesas judiciais.

Acentua-se que a situação de necessitado exigida pela lei de regência é circunstancial, significando, desse modo, que a condição econômica do beneficiário deve ser analisada no momento exato em que postula a gratuidade, ocasião em que se deverá perquirir sobre o seu estado financeiro propriamente dito, a partir de um confronto entre as suas receitas e despesas, e não apenas acerca do seu patrimônio ou qualidade de vida aparente.

Logo, não há que se falar em revogação da gratuidade judiciária deferida a agravada, afigurando-se medida imperativa a rejeição da impugnação apresentada pela agravante.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE À PARTE IMPUGNANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese.” (TJMT – RAC 00013163120158110005 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/09/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/09/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA E FÍSICA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ÔNUS DO IMPUGNANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. É ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita, seja pessoa jurídica ou física. ” (TJMT – RAC 00091959820158110002 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/09/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/10/2016)

Com estas considerações, nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025